Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701154-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIARA DE SOUZA PUGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUCIARA DE SOUZA PUGAS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE 3 SESSÕES POR SEMANA, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a "HEMODIÁLISE 3 VEZES POR SEMANA". Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Inicialmente, constato que a autora se encontra internada em hospital público, onde vem realizando as sessões de hemodiálise necessárias, conforme informação do laudo de ID 196664034 - Pág. 1 e 2. A obtenção de vaga fixa para diálise, no caso em tela, é um dos passos para permitir a alta médica da autora. Nesse quadro, há pedido de vaga fixa para hemodiálise ambulatorial para a autora, conforme consta no pedido encaminhado ao SISREG, sendo certo, inclusive, que o referido pedido data de quatro semanas atrás (ID 196664034 - Pág. 3). A propósito da situação delineada pelos documentos juntados, há de se ver que a autora vem recebendo, regularmente, as sessões de hemodiálise. Ademais, eventual ordem para o Distrito Federal atribuir de imediato à autora vaga fixa para diálise ambulatorial, por certo, implicaria em preterir esses outros pacientes cuja situação clínica avaliada pelo complexo regulador da Secretaria de Saúde foi considera prioritária em relação à situação da requerente. Nesse quadro fático, há de se considerar o perigo de dano inverso, com a grande desorganização causada ao trabalho do sistema de regulação, consequência que não pode ser desprezada na avaliação da pertinência da decisão de antecipação de tutela. A propósito, os seguintes precedentes jurisprudenciais: “...Omissis... Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida.” (AGI 0700028-81.2024.8.07.9000, 2a Turma Recursal do Distrito Federal, decisão de , Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, decisão de 12/01/2024) “Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos, elencando, inclusive, que o procedimento é eletivo. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial.” (Extrato da decisão do Relator, Juiz Edilson Enedino das Chagas, no AGI 0700224-51.2024.8.07.9000, 14/02/2024) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 2. Segurança denegada. (Acórdão 1438752, 07057414220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS. Consoante destacado, a regulação da autora é recente e não ultrapassou o prazo tipo por razoável para a espera do tratamento pretendido, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". De acordo com o documento de ID 196664034, a inserção no SISREG ocorreu em 04/04/2024, há apenas 40 dias corridos. Além disso, a parte autora foi classificada pela Central de Regulação no risco VERMELHO. Ou seja, recebeu prioridade zero. Está apenas a aguardar o prévio atendimento dos demais usuários do SUS que, assim como ela, receberam a mesma classificação de risco e estão sujeitos às mesmas vicissitudes. Ademais, a documentação médica demonstra que não há risco de vida, mesmo porque a autora está recebendo atendimento. Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria culminando em tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Sobre o equilíbrio e a ponderação de tais fatores a que se submete o magistrado ao decidir as ásperas questões que envolvem a saúde pública, trago à ilustração trecho da decisão da Exma. Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi nos autos do AGI n.o 0700297-57.2023.8.07.9000: Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. (...) Convém esclarecer mais uma vez que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve o réu indicar as eventuais provas que pretenda produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE a INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação e intimação.“ Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de doença renal crônica e terminal e possui comorbidades como: Artrite Reumatóide; Suspeita de Pericardite; Suspeita de Tromboembolismo Pulmonar; Possui bolsa de Colostomia por complicação de abcesso intestinal. Defende que o tratamento é imprescindível e que se encontra internada. Ressalta que somente receberá alta hospitalar se conseguir uma vaga fixa para realizar as sessões de hemodiálise 3x por semana. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (3 SESSÕES NA SEMANA), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Destaque-se que consta dos autos de origem informação da Secretaria de Saúde de que a parte agravante foi inserida na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial – SISREG III - HEMODIÁLISE, em 04/04/24 (ID 196664037), e que consta da citada lista 178 pacientes, sendo 112 com a classificação de risco vermelho, a mesma da parte agravante que se encontra na 44a posição. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, especialmente em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista da central de regulação com a mesma classificação de risco. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. INTERNAÇÃO. AGUARDANDO VAGA PARA TRANSFERÊNCIA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA N.o 698 DO STF. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. AUTOCONTENÇÃO E DEFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, deve prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a presente, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. 2. "A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado" (STF, Tema n.o 698, RE n.o 684.612, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. Ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado. 4. A paciente se encontra internada, recebendo o tratamento de hemodiálise regularmente; não se verifica risco de dano efetivo à sua vida ou à saúde que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, notadamente o "periculum in mora", pois, ainda que o tratamento não esteja sendo realizado nos moldes da prescrição médica, é certo que a Agravante está recebendo tratamento durante a internação, não havendo justificativa para o pedido tal como deduzido, uma vez que não há omissão do Estado. Precedente dessa Turma Recursal: Acórdão 1608265. 5. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1857513, 07005622520248079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a parte agravante encontra-se realizando o tratamento regularmente ainda que em ambiente hospitalar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator